Tribunal: STF
Processo: AC 2074
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA - PRECATÓRIO -
   OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. Estando a controvérsia submetida ao
   Plenário, presente recurso extraordinário, impõe-se deferir
   cautelar suspendendo a eficácia de pronunciamento judicial.